Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa obscuridade no julgado, porquanto fora devidamente esclarecido que os pedidos formulados em sede de contrarrazões recursais não podem ser conhecidos, sendo inadequada a via eleita para formulação de pedidos em aditamento aos pedidos formulados na inicial. 2.1. A inovação recursal é um vício insanável, pois não há a possibilidade de abrir prazo para a correção, o que implicaria emenda após a ocorrência da preclusão consumativa. 2.2. Eventuais deficiências quanto aos pedidos formulados em face da empresa vendedora ré não podem ser supridas em sede recursal mediante a formulação de novéis pedidos subsidiários, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. A insatisfação do embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.